Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010868-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGRONESA-AGROPECUARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 03.160.827/0001-50 (APELANTE), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), THAISSA KRUG SCHLATTER - CPF: 035.961.281-45 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), COORDENADOR DE RECURSOS FLORESTAIS SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO FLORESTAL PARA PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PROJETO APRESENTADO ANTES DO MARCO TEMPORAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL No 1.313/2022. PODER DISCRICIONÁRIO TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM CURSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado por empresa agropecuária para afastar a exigência de apresentação de inventário florestal no Plano de Exploração Florestal (PEF) no 7003120/2022, protocolado em 18/05/2022, data anterior ao marco temporal de 01/06/2022 estabelecido pelo art. 68, §1o do Decreto Estadual no 1.313/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se configura ato ilegal ou abusivo a exigência, pela autoridade ambiental, de apresentação de inventário florestal para aprovação de Plano de Exploração Florestal protocolado antes do marco temporal estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.313/2022, em procedimento administrativo de licenciamento ambiental ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em matéria ambiental, as normas que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais possuem conteúdo protetivo e podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não concluídos, em conformidade com os princípios da prevenção e precaução.

4.

A legislação que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente, por seu caráter público e interesse coletivo, tem aplicação imediata, alcançando inclusive processos administrativos em curso, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1266161/SP).

5.

A exigência técnica de inventário florestal encontra fundamento não apenas no art. 68 do Decreto Estadual no 1.313/2022, mas também no art. 4o, §5o, do Decreto Estadual no 697/2020, que autoriza expressamente o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental.

6.

O controle judicial sobre atos administrativos discricionários de caráter técnico é limitado à análise de sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico do órgão ambiental, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e esvaziamento do poder de polícia ambiental.

7.

O inventário florestal constitui instrumento técnico fundamental para o adequado licenciamento ambiental, especialmente em áreas de Cerrado, possibilitando a correta identificação das espécies existentes, a quantificação da biomassa a ser suprimida e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias adequadas.

8.

Em matéria ambiental deve ser observado o princípio
in dubio pro ambiente
, de modo que, na dúvida, decide-se a favor do meio ambiente, fazendo prevalecer o interesse público em detrimento do particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É legítima a exigência de inventário florestal pela autoridade ambiental como condição para aprovação de Plano de Exploração Florestal, mesmo para projetos protocolados antes do marco temporal previsto no art. 68, §1o, do Decreto Estadual no 1.313/2022, quando tal exigência decorre do poder discricionário técnico da Administração Pública e visa assegurar a proteção ao meio ambiente em procedimento administrativo ainda em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual no 1.313/2022, art. 68, II, §1o, art. 103, II; Decreto Estadual no 697/2020, art. 4o, §5o; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 98; Lei Complementar no 233/2005, arts. 21, 22, 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1037008-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGRONESA - AGROPECUARIA NOVA ESPERANÇA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1010868-74.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada pela impetrante.

A impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato do Coordenador de Recursos Florestais da SEMA/MT, e impugna a exigência de apresentação de inventário florestal para a aprovação do Plano de Exploração Florestal (PEF) no 7003120/2022, protocolizado em 19/05/2022.

Em síntese, a impetrante argumenta que, nos termos do art. 68, II, §1o do Decreto Estadual no 1.313/2022, o inventário florestal somente seria exigível para projetos apresentados a partir de 1o de junho de 2022, não se aplicando, portanto, ao seu caso. Sustenta ainda que, como não haverá comercialização ou aproveitamento do material lenhoso, a volumetria deveria ser calculada com base no art. 103, II, do mesmo Decreto.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar e, no mérito, denegou a segurança, e reconheceu a legalidade do ato administrativo que exigiu a apresentação do inventário florestal, sob o fundamento de que tal exigência decorre da prerrogativa técnica e discricionária da Administração Pública.

Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos da inicial, e alega que a cobrança do inventário florestal configura ato ilegal, por contrariar o disposto no art. 68, II, §1o do Decreto Estadual no 1.313/2022. Afirma que a única pendência existente no procedimento administrativo é justamente a apresentação desse documento, cujo requerimento reputa ilegal.

Argumenta ainda que é inaplicável a Instrução Normativa SEMA no 06/2023 ao caso concreto, pois sua vigência iniciou-se mais de um ano após o protocolo do PEF, o que, segundo defende, vulnera a segurança jurídica e afronta o princípio do
tempus regit actum.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. (id. 280504369)

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustenta que as regras que aperfeiçoam mecanismos de controle e fiscalização sobre exploração de recursos naturais podem incidir sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, além de destacar que a exigência configura exercício legítimo do poder discricionário técnico da Administração. (id.290525912)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pela apelante, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, sendo imperativa a manutenção da sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia gira em torno da legalidade da exigência, pela SEMA/MT, de apresentação de inventário florestal para a aprovação do Plano de Exploração Florestal (PEF) protocolado pela impetrante em 19/05/2022, antes da data de 01/06/2022 prevista no §1o do art. 68 do Decreto Estadual no 1.313/2022.

De início, é importante esclarecer que o Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, amparado por prova pré-constituída, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade. Portanto, cabe verificar se, no caso concreto, houve violação a direito líquido e certo da impetrante.

A análise do art. 68 do Decreto Estadual no 1.313/2022 revela que:

"Art. 68. O inventário florestal para PEF, concebido segundo a tipologia vegetal, observará o seguinte:

(...)

II - para cerrado, o levantamento da lenha será realizado por inventário florestal amostral, adotando sistema de amostragem (aleatório, sistemático e estratificado), com mínimo 95% de probabilidade de acerto, e erro amostral de até 10%, incluindo as espécies proibidas protegidas por lei.

§ 1o O inventário florestal, nos moldes descritos no presente artigo, será exigido apenas para os projetos apresentados a partir de 1o de junho de 2022."

Embora a norma acima transcrita estabeleça um marco temporal para a exigência do inventário florestal, há que se considerar que a matéria ambiental possui caráter peculiar, devendo ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da prevenção, precaução e desenvolvimento sustentável.

Neste sentido, cabe destacar o parecer ministerial de lavra da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental, que esclarece com propriedade a questão - id. 29052912:

"As regras que visam aperfeiçoar os mecanismos de controle e fiscalização sobre a exploração de recursos naturais possuem conteúdo nitidamente protetivo e, por essa razão, podem incidir mesmo sobre procedimentos administrativos iniciados sob a égide de norma anterior, desde que ainda não tenham sido concluídos. Trata-se de uma forma legítima de retroatividade benigna, pois não implica em sanção, tampouco em restrição de direito individual, mas em medida preventiva compatível com o interesse público primário tutelado."

A peculiaridade do caso concreto reside justamente no fato de que o procedimento administrativo ainda estava em curso, sujeito à análise técnica da SEMA, quando foi identificada a necessidade do inventário florestal para subsidiar adequadamente a deliberação sobre a concessão da autorização pleiteada.

É relevante destacar que a exigência técnica não decorreu exclusivamente da previsão do art. 68 do Decreto Estadual no 1.313/2022, mas também encontra fundamento no poder-dever da Administração Pública de zelar pelo adequado licenciamento de atividades potencialmente impactantes ao meio ambiente.

Nesse sentido, o Decreto Estadual no 697/2020, em seu art. 4o, §5o, expressamente autoriza o órgão ambiental a requerer estudos complementares como condição para formação do juízo técnico de viabilidade ambiental. Vejamos:

"Art. 4o (...)

§ 5o O órgão ambiental poderá solicitar esclarecimentos e complementações, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios."

Este comando normativo confere à SEMA o poder discricionário, de cunho técnico, para requerer estudos complementares visando o melhor embasamento da decisão administrativa. A solicitação do inventário florestal, mesmo para projetos protocolados antes de 01/06/2022, encontra respaldo nessa prerrogativa legal, especialmente quando se constata a sua imprescindibilidade técnica para a adequada avaliação do impacto ambiental da exploração pretendida.

É oportuno destacar que o controle judicial sobre os atos administrativos discricionários é limitado à verificação de sua legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão técnica da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento desta corte:

DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO
AMBIENTAL
RURAL (CAR). ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
. PERÍMETRO VETORIZADO. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1049590-80.2024.8.11.0041, que determinou ao órgão
ambiental
estadual que, na análise do Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) n.o MT27845/2017, considerasse o perímetro vetorizado informado pela parte autora, nos termos do artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão liminar esgota o objeto da ação, violando o artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/1992; e (ii) avaliar se a determinação judicial interfere indevidamente na
discricionariedade

administrativa
do órgão
ambiental
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida não esgota o objeto da ação, pois apenas assegura que a análise do CAR observe o perímetro vetorizado, sem impor sua reativação imediata ou validação definitiva.
4. O artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 estabelece que a área vetorizada prevalece sobre a declarada no memorial descritivo, conferindo maior precisão técnica e segurança jurídica ao procedimento
administrativo
.
5. A ordem cronológica de análise dos processos
administrativos
não pode ser utilizada para afastar a aplicação de normas que garantam direitos específicos ao administrado.
6. A concessão da tutela de urgência está amparada na presença da probabilidade do direito, evidenciada pelo dever do órgão
ambiental
de seguir a norma estadual, e no perigo de dano, consistente na possível perda de direitos do administrado.
7. O controle judicial dos
atos

administrativos
não configura interferência indevida na
discricionariedade

administrativa
, limitando-se à verificação da legalidade dos
atos
e à garantia da observância das normas vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
1. A determinação judicial de observância ao perímetro vetorizado na análise do Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não antecipa os efeitos da tutela nem esgota o objeto da ação.
2. O artigo 27 do Decreto Estadual n.o 1.031/2017 impõe que a área vetorizada prevaleça sobre a declarada no memorial descritivo, conferindo maior precisão técnica ao procedimento
administrativo
.
3. O controle judicial dos
atos

administrativos
não viola o princípio da separação dos poderes quando se limita à aferição da legalidade e à garantia da correta aplicação das normas.

(N.U 1037008-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Por outro lado, não procede a alegação da apelante de que a exigência do inventário florestal teria sido fundamentada indevidamente na Instrução Normativa SEMA no 06/2023. A referência a tal normativa no despacho administrativo serve apenas como fundamento complementar à decisão técnica do órgão ambiental, que encontra respaldo primário no já mencionado Decreto no 697/2020.

Ademais, é preciso compreender que o inventário florestal constitui instrumento técnico fundamental para o adequado licenciamento ambiental, sobretudo em áreas de Cerrado, bioma reconhecido como
hotspot
de biodiversidade e sujeito a intenso processo de desmatamento. Tal instrumento possibilita a correta identificação das espécies existentes na área a ser explorada, a quantificação da biomassa a ser suprimida e a definição das medidas mitigadoras e compensatórias adequadas.

Nesse contexto, a exigência do inventário florestal, mesmo para projetos protocolados antes de 01/06/2022, afigura-se como medida proporcional e razoável, em conformidade com o princípio da precaução que rege a matéria ambiental. Como bem pontuado pelo Ministério Público, "
o interesse público primário na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado prevalece sobre interesses particulares de cunho meramente econômico
".

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - ÁREA LOCALIZADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS - DIVERGÊNCIA QUANTO A NATUREZA DA ÁREA - INTERPRETAÇÃO
IN

DUBIO

PRO
NATURA – RECURSO DESPROVIDO
Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por degradação ambiental em área inserida em Unidade de Conservação Ambiental – ZUC. Imposição de medidas acautelatórias.
A divergência quanto à localização da área em zona de proteção ambiental não afasta o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas, pois como se sabe, a incerteza deve prevalecer em prol do meio
ambiente
-
in

dubio

pro
natura/
ambiente
.
À luz dos
princípios
da
precaução
e
prevenção
que regem o direito ambiental, como balizadores das atividades humanas que interfiram no meio
ambiente
, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio
ambiente
, se mostra necessária a adoção de medidas acautelatórias que eliminem ou minimizem os danos, nos moldes deferidos pela decisão singular.
Recurso desprovido.
(N.U 1003250-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017) Por fim, cabe ressaltar que a impetrante não detém direito adquirido a regras procedimentais específicas quando se trata de licenciamento ambiental, especialmente considerando que o procedimento administrativo ainda estava em curso e que a exigência técnica visa assegurar o cumprimento do mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Ante o exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025